Tribunal: TJPA
Processo: 0810026-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810026-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WENDD EVELYN CARNEIRO DE MELO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0810026-86.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WENDD EVELYN CARNEIRO DE MELO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Contrato de financiamento com alienação fiduciária. Validade de contrato eletrônico sem certificação icp-brasil. Mora comprovada por notificação enviada ao endereço contratual. Liminar de busca e apreensão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por WENDD EVELYN CARNEIRO DE MELO contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que manteve a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0826945-23.2025.8.14.0301, ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, diante da comprovação da mora e do inadimplemento contratual. A parte agravante alega a nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital pela ICP-Brasil, inexistência de constituição válida em mora, cláusulas abusivas e ausência de análise da capitalização de juros, pleiteando a revogação da medida liminar.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação digital pela ICP-Brasil invalida contrato eletrônico firmado com autenticação por login e senha; (ii) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor e justificar a busca e apreensão do bem.

III.
Razões de decidir

3.

A assinatura eletrônica realizada com login e senha é válida e suficiente para conferir autenticidade ao contrato eletrônico, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, sendo desnecessária a certificação pela ICP-Brasil, desde que haja aceitação mútua entre as partes.

4.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade da busca e apreensão liminar fundada na comprovação do inadimplemento e da mora do devedor fiduciário, desde que observados os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69.

6.

A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada da indicação de cláusulas específicas e de prova do desequilíbrio contratual, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do contrato bancário.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de certificação digital pela ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico assinado por login e senha, desde que haja aceitação entre as partes, nos termos do art. 10, § 2º, da MP n.º 2.200-2/2001. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 3. A concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é legítima diante da comprovação do inadimplemento e da regular constituição em mora do devedor. 4. Alegações genéricas de abusividade contratual não infirmam a legalidade do contrato celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Decreto-Lei n.º 911/69, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJPA, Apelação Cível n.º 0906315-56.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0813267-48.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação Cível n.º 0899845-09.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810026-86.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: WENDD EVELYN CARNEIRO DE MELO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WENDD EVELYN CARNEIRO DE MELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0826945-23.2025.8.14.0301, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, diante da comprovação da mora do devedor e inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes.

A parte agravante, inconformada, sustenta a nulidade do contrato eletrônico, alegando ausência de certificação pela ICP-Brasil, bem como a inexistência de constituição válida em mora, com supostas cláusulas abusivas e ausência de análise da capitalização de juros. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da liminar, restituir o veículo apreendido, e, no mérito, pleiteou o indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos legais, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

O recurso foi distribuído à minha relatoria (PJe ID 27023674), que, em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo, assentando que: a assinatura eletrônica do contrato é válida, conforme Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, ainda que sem certificação pela ICP-Brasil; a mora foi comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato; o contrato digital e a Cédula de Crédito Bancário atendem aos requisitos legais para o regular desenvolvimento do processo.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, reiterando os fundamentos anteriores e a ilegalidade da medida liminar (PJe ID 27369750).

O agravado, BANCO VOTORANTIM S.A., apresentou contraminuta (PJe ID 28014157), sustentando a regularidade da notificação extrajudicial nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, que afasta a exigência de comprovação do recebimento da notificação pelo devedor. Defendeu a validade da assinatura digital, ainda que sem ICP-Brasil, com base na MP n.º 2.200-2/2001 e na Lei n.º 10.931/04. Alegou, ainda, a observância da boa-fé objetiva e da legalidade dos procedimentos adotados, ressaltando a validade do contrato eletrônico, conforme jurisprudência consolidada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WENDD EVELYN CARNEIRO DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com base no inadimplemento contratual, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

A agravante alega, em síntese, a nulidade do contrato eletrônico, em razão da ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil; ausência de comprovação da mora; cláusulas supostamente abusivas no instrumento contratual; e violação a princípios consumeristas. Requer a reforma da decisão, com a revogação da medida liminar de busca e apreensão.

Contudo, razão não lhe assiste.

A agravante impugna a validade formal do contrato digital, sob o argumento de que a ausência de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) comprometeria sua autenticidade e eficácia. Tal argumento, contudo, não se sustenta à luz da legislação vigente.

Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, a utilização de certificado digital emitido pela ICP-Brasil é facultativa, não sendo requisito de validade de documentos eletrônicos:

“§ 2º - O disposto neste artigo não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Ademais, o contrato celebrado foi assinado eletronicamente com autenticação por meio de login e senha individual da parte contratante, conforme demonstrado nos autos, constituindo mecanismo apto à identificação do usuário e à integridade do conteúdo, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Logo, não há nulidade a ser reconhecida quanto à forma contratual.

Quanto à suposta ausência de comprovação da mora, verifica-se que o banco agravado juntou aos autos notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, por meio dos Correios, com aviso de recebimento.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso, a notificação foi enviada ao endereço indicado pela agravante, que permaneceu inerte, conforme consta dos autos originários. Diante disso, presume-se regularmente constituída em mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, autorizando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A medida liminar foi deferida com base no art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, o qual dispõe que, comprovada a mora e o inadimplemento, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A norma confere ao credor fiduciário a faculdade de, independentemente de audiência da parte contrária, pleitear a recuperação do bem dado em garantia.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . MORA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Itau Unibanco Holding S.A . contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, afastando a multa diária e mantendo a conversão da obrigação em perdas e danos devido à impossibilidade de devolução do bem. 2. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. No caso em tela, o devedor quitou as parcelas supostamente em atraso antes do ajuizamento da ação, descaracterizando a mora . 3. Comprovado que a notificação extrajudicial não foi suficiente para constituir o devedor em mora, devido ao pagamento das parcelas antes do ajuizamento, a liminar deve ser revogada e a obrigação convertida em perdas e danos. Se o veículo já foi alienado, aplica-se a multa de 50% do valor financiado, conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 . A responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios cabe ao autor, em conformidade com o princípio da causalidade. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09063155620228140301 21504434, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART . 485, INCISO I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA . CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08132674820198140301 18743173, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO n. 0899845-09.2022.8 .14.0301 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADA: GERIEL DA CONCEICAO ROCHA RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária. A parte autora celebrou contrato de alienação fiduciária em garantia e enviou notificação extrajudicial à devedora para purgar a mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69. A notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação "desconhecido". O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no Tema 1132 de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros . A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante, conforme jurisprudência do STJ. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08998450920228140301 22189726, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No presente caso, além da notificação válida, há prova documental robusta do descumprimento das obrigações contratuais pela parte agravante, legitimando, assim, a concessão da medida liminar, que visa resguardar o direito do credor fiduciário à posse direta do bem.

Não foram apontadas cláusulas específicas que demonstrem desequilíbrio contratual ou violação ao Código de Defesa do Consumidor. A simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade dos atos contratuais e judiciais.

Dessa forma, ausentes vícios formais ou substanciais no contrato, regularmente constituída a mora, e comprovado o inadimplemento, deve ser mantida a decisão agravada, por se encontrar em perfeita consonância com a legislação aplicável e os precedentes dominantes nos tribunais superiores.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025